Tribunal: STF
Processo: Rcl 40129
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Fernando de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1011386-24.2019.4.01.3801, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF.
    Alega-se, em síntese, violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, que termina a suspensão de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pela Taxa Referencial – TR. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    No caso, a reclamação tem por objeto acórdão proferido na Processo 1011386-24.2019.4.01.3801, impugnado também por meio da Rcl 40.133/MG (também de minha relatoria), de modo que fica caracterizada a litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, todos do CPC).
    Ressalto, por oportuno, que a decisão pela extinção por litispendência desta Rcl 40.129/MG, que cronologicamente antecedeu a Rcl 40.133/MG, se deve ao fato de que, na primeira, não houve a juntada dos documentos necessários à instrução do feito, sequer a com cópia do inteiro teor do ato tipo por reclamado, peça essencial para a análise da controvérsia.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura eletrônica.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator